Tribunal: TJMT
Processo: 1018933-34.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018933-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSTETTO TERRAPLENAGEM E LOCACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.526.912/0001-64 (APELANTE), FERNANDO CESAR BERNARDO - CPF: 836.975.511-91 (ADVOGADO), QUINTINO CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA ME - ME - CNPJ: 14.335.587/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS NO SISTEMA PJE – SISTEMA PADRÃO DE PROCESSAMENTO DO AÇÃO EM TODO PAÍS -
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA – DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO NO SISTEMA PJE QUE DEPENDE DE AÇÃO ÚNICA E EXCLUSIVA DO ADVOGADO NO EXATO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INFORMAÇÃO SISTÊMICA IMEDIATA DO PROTOCOLO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE MERO DESCUIDO E/OU DESATENÇÃO - SANÇÃO CABÍVEL –

- RECURSO DESPROVIDO. 1.
O instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual. 2. N
ão há qualquer justificativa para a distribuição de duas ações idênticas; não há nem mesmo falar em mera falha humana por eventual desconhecimento quanto à forma padronizada de distribuição dos autos no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe em pleno funcionamento em todos os Tribunais do País, assim,
constatado o comportamento temerário e inescrupuloso na distribuição simultâneas de duas ações idênticas, a sanção imposta deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018933-34.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
OSTETTO TERRAPLENAGEM E LOCACAO LTDA - EPP
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único 1018933-34.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra
QUINTINO CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA ME, julgou extinto o processo pela ocorrência de litispendência em relação ao Processo nº
10189601720198110041 em trâmite perante a 10ª Vara Cível da comarca da Capital, eis que, no entender do MM. juiz, houve distribuição em duplicidade da mesma ação, e, por entender que “
a distribuição da (...) demanda em duplicidade caracteriza a utilização do processo judicial para alcançar objetivo ilegal, no caso a escolha do magistrado em evidente violação ao Juízo natural
”, condenou a apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigar de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC, ordenando, ainda, remessa de “
cópia integral dos autos ao Tribunal de Ética da OAB, para que tome conhecimento dos fatos e adote as providências que julgar pertinente, em razão da manipulação da jurisdição verificada nos autos
” (cf. Id. nº 97470981).

A apelante nega que tenha intencionalmente distribuído ações idênticas perante Juízos distintos, ressaltando que sua sede profissional está situada na capital campo-grandense, e que se “
a empresa ou mesmo
(o seu advogado)
tivessem de fato alguma intenção de obterem objetivo ilegal no sentido de ‘escolherem’ magistrado para atuar em qualquer um dos autos citados na sentença recorrida, certamente teriam proposto a ação na cidade de Campo Grande
(
onde se poderia deduzir que as partes conhecem os magistrados do Estado de Mato Grosso do Sul e

este advogado milita desde o ano de 2001)

contando que o réu deixaria de alegar a incompetência relativa do juízo, e com isto haveria a prorrogação de competência ocasião que o feito seria então julgado por um ‘
magistrado conhecido’
de Campo Grande/MS
”;
aduz que informou nos autos desconhecer “
o motivo de ter a ação se desdobrado em 2
,
eis que havia sido a primeira vez que este advogado estava peticionando pelo sistema PJE ao município de Cuiabá
” (cf. Id. nº 97470983
),
pelo que

pede seja provido o recurso para excluir a multa por litigância de má-fé.

À falta de angularização processual, não houve intimação para oferta de contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A empresa apelante foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque, no entender do MM. juiz sentenciante, e conforme mostram os registros do PJE, no dia
03.05.2019, às 16h19
, ela distribuiu a presente ação de execução de título extrajudicial contra a apelada (Proc. Número Único 1018933-34.2019.8.11.0041), mas, na sequência, mais precisamente
às 17h30 do mesmo dia
, houve nova distribuição da mesmíssima ação de execução, esta que, desta vez, distribuída para o juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital (Proc. Número Único
1018960-17.2019.8.11.0041
).

O art. 5º do CPC dispõe que aquele “
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”
; o
instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual.

Para Rui Stoco
,
a boa-fé, no “
plano ético e moral, significa lealdade, franqueza, honestidade, ou seja, conformidade entre o pensar, o dizer e o fazer”,
e que
“a boa-fé constitui atributo natural do ser humano, sendo a má-fé o resultado de um desvio da personalidade
” (Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, págs. 37 e 41).

Ainda sobre a boa-fé, trago a lição de De Plácido e Silva:

“
Sempre se teve boa-fé no sentido de expressar a intenção pura, isenta de dolo ou engano, com que a pessoa realiza o negócio ou executa o ato, certa de que está agindo na conformidade com o direito, consequentemente, protegida pelos preceitos legais
” (Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1982, v. 3, pág. 327).

O art. 80 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Não obstante a jura reiterada da ausência de má-fé na prática das operações que resultaram na dupla distribuição de ações idênticas para Juízos distintos, a verdade é que não foi apresentada pela apelante qualquer justificativa razoável e convincente para o cometimento do fato, até porque o ato demanda consciência e vontade de propósito, sendo muito difícil possa ser praticado mercê de mera falha humana, sobretudo por eventual, e incrível desconhecimento quanto à forma de distribuição dos autos no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe.

É que o sistema PJe tem formato padrão, estando em pleno funcionamento em todos os Tribunais do País desde no ano de 2014, cuidando-se de
plataforma digital desenvolvida pelo CNJ justamente para padronizar procedimentos e cujas funcionalidades, movimentação processual e acompanhamento do trâmite processual são idênticas em todo e qualquer Tribunal tupiniquim, e, repita-se, essa adoção de sistema padrão de distribuição e processamento das ações veio justamente para facilitar e agilizar a distribuição de ações e o acompanhamento processual pela padronização burocrática dos atos.

A tese defensiva da apelante de que se “
a empresa ou mesmo
(o seu advogado)
tivessem de fato alguma intenção de obterem objetivo ilegal no sentido de ‘escolherem’ magistrado para atuar em qualquer um dos autos citados na sentença recorrida, certamente teriam proposto a ação na cidade de Campo Grande
(
onde se poderia deduzir que as partes conhecem os magistrados do Estado de Mato Grosso do Sul e

este advogado milita desde o ano de 2001)
” não sensibiliza, não leva ao convencimento e chega até a ser constrangedora, já que isto seria material e juridicamente impossível precisamente em virtude de o Juízo da capital campo-grandesse não possuir competência para o processo e julgamento da ação distribuída em duplicidade aqui em solo mato-grossense.

Fato é que a distribuição simultânea de duas ações idênticas no sistema PJe dependia exclusivamente de ação intencional, direta e concreta da apelante (por seu representante), que, naquele exato momento, decidiu operar o sistema para promover com eficiência a distribuição das ações em duplicidade, obtendo êxito porquanto tinha pleno conhecimento do funcionamento do sistema PJe, não se tratando, portanto, de mero descuido ou desatenção, até porque, após da distribuição, é gerado um protocolo de distribuição com indicação de todos os dados da ação; ademais, a apelante sequer relatou eventual instabilidade no sistema PJe ou erro quando da propositura das ações idênticas. Por outro lado, não há registro de que, incontinenti à distribuição dúplice, a apelante tenha promovido a regularização da situação, manifestando pronta desistência da segunda ação repetida, para, assim, demonstrar que o ato decorrera de equívoco e que tinha agido de boa-fé. Não.

Assim, constatado o comportamento temerário e inescrupuloso na distribuição simultâneas de duas ações idênticas, a sanção imposta deve ser mantida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PAGAMENTO ESPONTÂNEO DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL - LITISPENDENCIA - OCORRENCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA - MULTA APLICADA - VALOR DA MULTA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE. (...). - O ajuizamento de duas demandas idênticas, com apenas 2 (dois) dias de intervalo entre as distribuições, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ambas para revisar o mesmo contrato, enseja a condenação da parte em litigância de má-fé. (...). (TJMG - 10ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.19.060502-2/001 – Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira - Julgamento em 16/07/2019 - DJe em 30/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA POR MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A distribuição de mais de uma ação idêntica demonstra a ausência de lealdade processual, justificando a condenação nas penas da litigância de má-fé. A pena por litigância de má-fé não tem o condão de revogar o benefício da justiça gratuita, por ausência de previsão legal. Recurso parcialmente provido. (TJMG - 10ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0024.13.177981-1/001 – Rel. Des. Veiga de Oliveira - Julgamento em 11/03/2016 – DJe em 15/04/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATORIA. COISA JULGADA. AJUIZAMENTO DE TRÊS DEMANDAS IDÊNTICAS. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ CARACTERIZADA. A distribuição de três ações idênticas objetivando alcançar indenizações por dano moral caracteriza a litigância de má-fé. Ofensa à boa-fé e lealdade processual com o intuito de obter vantagem. Apelo não provido. (TJRS - Décima Câmara Cível - Apelação Cível nº 50318878820198210001 – Rel. Des. Marcelo Cezar Muller - Julgado em: 04-08-2021).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022